Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002895-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIO RUI SARDANHA - CPF: 108.007.009-53 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JULIO RUI SARDANHA - CPF: 108.007.009-53 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE JULIO RUI SALDANHA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO – A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE CDA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – TEMA 1.076 DO STJ- OBJETIVIDADE DA GRADAÇÃO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DA PARTE PROVIDO.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovada a ausência de juntada da defesa devidamente protocolada pelo autuado, há que se reconhecer a nulidade do procedimento, bem como da CDA que embasa a Ação de Execução.

O tema referente a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelações interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por JULIO RUI SARDANHA em face de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória no sentido de declarar a nulidade dos processos administrativos n. 10.804/2012 (Auto de Infração n. 130.751/2012) e n. 10.822/2012 (Autos de Infração n. 130.752/2012) a partir da notificação para apresentação de defesa e, por conseguinte, declarou nulas as CDA n. 2018624002 e 2018624003. E condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No recurso interposto por JULIO RUI SARDANHA, insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários ao argumento de que, a aplicação das faixas de honorários advocatícios mencionadas, se dá de forma progressiva, ou seja, se ultrapassar uma das faixas, é aplicável o valor daquela faixa até o máximo das seguintes proporcionalmente e de forma sucessiva.

Aduz que a verba honorária sucumbencial fixada deve observar os limites estipulados em dispositivo legal vigente.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso suscita em suas razões recursais que não houve nulidade na notificação porquanto foi encaminhada a endereço que o próprio recorrido havia informado previamente ao órgão ambiental junto ao processo de licenciamento n. 100437/2005 referente à Fazenda Carremar, e que seria o endereço que o recorrido havia cadastrado no sistema de análise SIMLAM é o mesmo endereço para o qual foram encaminhadas as notificações.

Aduz que competia ao interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço, razão pela qual é válida a intimação/notificação editalícia, considerando que restou infrutífera a intimação/notificação por carta com aviso de recebimento.

Assevera que é legitima a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas por tentativas por remessa postal, e decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 38/95).

Sublinha que não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o Apelado foi devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sentença merece ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, pugnam pelo provimento dos respectivos recursos com a reforma da sentença conforme suas razões recursais.

Contrarrazões. (id. 63997493)

Em parecer de lavra de seu representante JOSÉ B GONÇALVES a procuradoria do Estado manifestou pelo desprovimento do recurso do Estado e pelo provimento do recurso do particular. (id. 71594485)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelações interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por JULIO RUI SARDANHA em face de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória no sentido de declarar a nulidade dos processos administrativos n. 10.804/2012 (Auto de Infração n. 130.751/2012) e n. 10.822/2012 (Autos de Infração n. 130.752/2012) a partir da notificação para apresentação de defesa e, por conseguinte, declarou nulas as CDA n. 2018624002 e 2018624003. E condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso em analise consta que foram lavrados dois autos de infração pelo
agente administrativo n. 130.751/2012 (id. 30756112 –p. 5), e n. 130.752/2012 (id. 30756117- p. 4), onde se constata a identificação do autuado –
JULIO RUI SARDANHA,
a data da infração –
04.01.2012
, o local da infração a penalidade e o respectivo enquadramento legal, a informação de notificação por AR e a identificação e assinatura do agente administrativo autuante.

A sentença proferida decretou a nulidade dos processos
Processos Administrativos n. 10.804/2012 e 10.822/2012
,
uma vez que as notificações enviadas por carta registrada com aviso de recebimento foram encaminhadas para endereço diverso do domicílio do autuado.

O Estado insurge-se contra sentença que decretou a nulidade da notificação via edital realizada nos autos dos processos administrativos ambientais, ao argumento de que as notificações foram enviadas a endereço equivocado.

Verifica-se que as referidas notificações foram enviadas por meio de carta registrada com aviso de recebimento, do qual consta a identificação da parte destinatária/requerente e o seu endereço como sendo

“
Av. Brasil, n. 6344, Maringá (PR), CEP 87.015-280”,

visando notificar a parte autuada para, querendo, apresentar defesa administrativa.

Contudo, as respectivas cartas retornaram com informação de que “mudou-se”, e decorrido o prazo de defesa foi declarada a revelia, resultando na homologação dos Autos de Infração n. 130.751/2012 (Processo Administrativo n. 10.804/2012) e no 130.752 (Processo Administrativo n. 10.822/2012), lavrados em seu desfavor.

Após, os autos foram remetidos à Coordenadoria de Arrecadação, sendo expedidos os Ofícios de cobrança n. 3.109/CAR/SEMA/17 (fl. 32, do Processo Administrativo n. 10.804/2012) e 3.110/CAR/SEMA/17 (fl. 32, do Processo Administrativo n. 10.822/2012), para o endereço
“Rua Raimundo Correia, Qda 31, Lote 12, n. 225, Centro, Maringá (PR), CEP: 87.015-400”
,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento no endereço supracitado, havendo desta forma, encontrado o requerido.

Registre-se que
Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Constata-se que, apesar do órgão ambiental possuir em seus cadastros o endereço correto e hábil a encontrar o autuado, limitou-se a enviar a correspondência ao endereço errado, resultando em um evidente prejuízo a parte.

Assim, o endereço correto cadastrado pelo Apelado somente foi utilizado na ocasião da cobrança dos autos de infrações, o que evidencia que o autuado não concorreu para o envio para o endereço equivocado da notificação pelo órgão ambiental.

Ademais, apesar dos argumentos suscitados em primeira instância pelo parquet, não consta dos autos qualquer procuração de advogado legitimamente constituído para receber notificações e representar o Apelado nos respectivos processos ambientais.

Assim, não há justificativa plausível para que as notificações somente tenham sido enviadas ao endereço correto após todo trâmite do processo ambiental restando evidente o prejuízo ao seu direito de defesa, conforme bem pontuou o representante do órgão ministerial:

(...)

Quaisquer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública recorrente não conseguem vazar o do Autor recorrido, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido notificado editaliciamente da instauração de processos administrativos que jamais conheceu e acessou, mas, por via postal, dos avisos de cobrança das penas pecuniárias nas quais resultaram.

Tal absurdo não reflete simples nulidade processual, mas a própria inexistência dos feitos administrativos e, por conseguinte, das decisões punitivas e dos títulos de crédito.

Evidente que o apelo da Fazenda Pública improcede. (id. 71594485)

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável de que o órgão ambiental tinha a seu dispor o endereço correto do autuado e enviou a outro endereço, impossibilitando a apresentação de defesa administrativa do apelado, em flagrante cerceamento de defesa.

Com relação ao recurso do Sr.
JULIO RUI SARDANHA, insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários ao argumento de que a aplicação das faixas de honorários advocatícios mencionadas se dá de forma progressiva, devendo ser majorados mediante a a aplicação dos percentuais máximos estabelecidos no r. §3o, tendo em vista os critérios estabelecidos no §2o , ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Saliente-se que o tema referente a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

O Min. Relator explicou que o CPC/2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85, deve ser aplicada a situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

Extrai-se, ainda, do voto condutor que aludida norma foi “editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal”.

O eminente Relator, acrescentou, também, que o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça durante a vigência do CPC/1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

E especificamente, sobre o tema de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no § 3o do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para,
reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5o desse mesmo dispositivo.”
(Embargos de Divergência em RESP No 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Verifica-se que a sentença fixou honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão do elevado valor da causa (
R$1.463.685,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

Entretanto, ao se atualizar o valor atribuído a causa, o proveito econômico obtido com a demanda é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, o que atrai a incidência do inciso II, §3o do artigo 85 do CPC que estabelece que honorários podem ser fixados entre 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento).

Diante de tais considerações, nego provimento do Apelo do Estado e dou provimento ao recurso do particular para alterar o fundamento da fixação dos honorários para o inciso II, §3o do artigo 85 do CPC e fixar os honorários em percentual mínimo de 8% (oito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022